Tribunal: TJMT
Processo: 1045947-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045947-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), BENEDITO SOARES BORGES FILHO - CPF: 345.180.371-20 (AGRAVANTE), CELSO AZOIA - CPF: 710.333.278-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CENIRA ALVES BERNARDO - CPF: 651.919.001-20 (AGRAVANTE), CRISTOBAL GASQUES - CPF: 130.903.729-91 (AGRAVANTE), DARCY JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.933.106-87 (AGRAVANTE), KATYA REGINA CURVO GALITZKI - CPF: 362.960.401-30 (AGRAVANTE), IVO CORREIA RIBAS - CPF: 231.029.691-00 (AGRAVANTE), LEILA LUCIA COUTINHO SOLDERA - CPF: 325.692.971-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 406.479.001-49 (AGRAVANTE), LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 970.697.288-91 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA RAMOS - CPF: 325.038.739-87 (AGRAVANTE), MARLI GOMES DA SILVA - CPF: 908.954.011-34 (AGRAVANTE), MARILEIDE GOMES RODRIGUES - CPF: 002.282.411-11 (AGRAVANTE), NAOEL HASSAN FERES - CPF: 571.976.791-68 (AGRAVANTE), NAZIRA FERES SAADEDDINE - CPF: 345.862.531-34 (AGRAVANTE), JOSE GOMES - CPF: 913.933.961-00 (AGRAVANTE), APARECIDO GOMES - CPF: 206.762.471-72 (AGRAVANTE), PEDRO MUFATTO - CPF: 116.728.119-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO EQUIVOCADO DE ALVARÁS JUDICIAIS – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – RETIFICAÇÃO DO POLO PROCESSUAL – INCLUSÃO DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA E DE SEUS SÓCIOS COMO DEVEDORES – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 506 E 513, § 5º, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO DE REDIRECIONAMENTO EXECUTIVO – RESTITUIÇÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC) – DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(ART. 282, § 1º, DO CPC) – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, IV, DO CC) – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO REITERADAMENTE REAFIRMADA NO CURSO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ART. 389 DO CC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A retificação da autuação para incluir como devedora a sociedade de advogados e seus sócios que levantaram, por erro material na expedição de alvarás, valores pertencentes ao executado não configura redirecionamento da execução contra terceiros estranhos à fase de conhecimento, mas providência destinada à restituição de quantia indevidamente apropriada.

A restituição do numerário encontra fundamento no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma quando o dever de devolver decorre de decisão proferida nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Não há ofensa aos arts. 506 e 513, § 5º, do CPC, pois a obrigação de restituir não deriva do título judicial originário, mas do levantamento indevido posteriormente reconhecido pelo Juízo.

A alegação de nulidade por ausência de intimação de decisão pretérita não prospera quando evidenciada a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de devolver os valores, reiterada em decisões subsequentes, incidindo o art. 282, § 1º, do CPC, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
.

A invocação tardia de vício processual, após reiteradas oportunidades de manifestação, caracteriza nulidade de algibeira, vedada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Inaplicável a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, quando o dever de restituição foi judicialmente reconhecido e reafirmado no curso do próprio cumprimento de sentença, inexistindo inércia apta a consumar a prescrição.

Configurada a mora pelo não cumprimento espontâneo da obrigação, incidem juros e correção monetária nos termos do art. 389 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045947-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: BENEDITO SOARES BORGES FILHO E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BENEDITO SOARES BORGES FILHO
e
outros
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Jamilson Haddad Campos
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0036072-94.2011.8.11.0041, ajuizado em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que determinou
“proceda-se a retificação da autuação, fazendo constar, exclusivamente, o BANCO BRADESCO como parte credora, e a pessoa jurídica CAMARGO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - CNPJ 07.357.094/0001-08 e seus sócios Leonardo França Araújo e Antônio Camargo como parte devedora”
(sic).

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“Trata-se a presente demanda de cumprimento de sentença de sentença com base no teor da decisão proferida na Ação Civil Pública n° 2281/2008, proposta pela ADEC em desfavor do Banco Bradesco S.A, a qual consignou que deveriam ser pagos a todos os poupadores deste estado as diferenças de correção monetária referentes aos Planos Econômicos Bresser e Verão, para as cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena do mês de junho/87 e janeiro/89. Após regular trâmite do processo, conforme decisão interlocutória de ID 43776903 (fls. 541-542 dos autos físicos), o Juízo determinou a expedição de dois alvarás distintos: um em favor dos exequentes (valor bloqueado via BacenJud) e outro em favor do executado (depósito em garantia). Ocorre que por erro, ambos os alvarás foram expedidos em nome dos Agravantes, o que somente foi constatado através da decisão ID 43776904 - p.31, em 23 de maio de 2017, sendo determinada a devolução da quantia de R$ 305.796,76. Contudo, referida decisão não foi publicada, tanto que somente em 17.11.2020 – petição ID 43776907 – o Executado/Agravado manifestou-se nos autos apresentando a quantia atualizada da dívida, com incidência de juros moratórios, e requerendo bloqueio do débito em nome do escritório de advocacia que patrocinou a causa!!!”
(sic).

Destacam que
“Na sequência, ante a intimação dos Exequentes/Agravantes da virtualização dos autos, estes apresentaram a petição ID 68967452, aduzindo a falta da intimação da decisão que determinou a devoução do numerário para manifestação acerca do petitório retro mencionado. Somente em 31.08.2023 foi proferida decisão ID 127852217, homologando o cálculo ID 85786201 da quantia de R$ 507.303,64. Desde a decisão ID 127852217, proferida em 31.08.2023, o feito ficou sem movimentação do Executado, embora regularmente intimado, o que resultou na decisão ID 178969533, proferida em 17.12.2024, a qual intimou o Executado a dar seguimento ao feito sob pena de extinção. Sem qualquer manifestação do Executado, na sequência, em 13.11.2025, conforme ID 201557935, sobreveio a decisão objeto do presente agravo”
(sic).

Sustentam que
“Em uma única decisão, o juiz monocrático retificou os polos da ação e fez constar como devedor em uma demanda em que não são partes a pessoa jurídica da CAMARGO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, o advogado Leonardo França Araújo e Antonio Camargo Junior. Fato é que a medida é nula, bem como todo o procedimento adotado nos autos como será a seguir fundamentado”
(sic).

Alegam que
“a decisão ID 43776904, de 23/05/2017, que determinaria devolução de valores, jamais foi publicada ou disponibilizada. Não há nos autos qualquer intimação dos Exequentes/Agravantes acerca do decidido, muito menos manifestação do Executado. Por conseguinte, todos os atos realizados após a decisão ID 43776904 são nulos, na forma do disposto no caput do artigo 272 e parágrafo 5º do CPC”
(sic).

Mensuram que
“se aquele que não integrou a fase de conhecimento não pode ter seu patrimônio afetado, imagine aquele que sequer é parte no processo? O título judicial foi formado em ação civil pública onde poupadores (Exequentes) possuem direito em desfavor do agravado (Executado), como o escritório que patrocina a causa, ou advogados por eles contratos podem ser obrigados a devolver numerário?! Assim, totalmente desprovido de norma judicial que autorize tal procedimento, afrontando frontalmente o disposto no artigo 506 do CPC, segundo o qual: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Se fosse o caso de responsabilizar os advogados, o CPC prevê procedimento específico, onde deveria ser produzida prova da culpa destes, mas jamais nos próprios autos da execução das quais os mesmos não integram no polo ativo ou passivo. Vale destacar que a pretensão de responsabilizar o escritório de advocacia e seus patronos partiu do pedido do Agravado, conforme petição ID Por conseguinte, uma vez que os patronos, o escritório de advocacia, não integra a lide, inexiste hipótese dos mesmos integrarem o polo passivo da presente ação”
(sic).

Ponderam que
“O fato gerador de todo o imbróglio ocorreu em 2016, quando da expedição de dois alvará em nome dos Exequentes/Agravantes. O ato sem dúvida alguma enquadra-se na hipótese de erro, sujeito ao prazo prescricional de três anos. No entanto, em que pese a decisão que reconheceu o erro tenha sido proferida em 23.05.2017, conforme ID 43776904, somente em 17.11.2020 – petição ID 43776907 – o Executado/Agravado manifestou-se nos autos apresentando a quantia atualizada da dívida, e requerendo bloqueio do débito em nome do escritório de advocacia que patrocinou a causa. Desta feita, evidente que a pretensão esbarra na prescrição trienal, conforme previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil”
(sic).

Afirmam que
“não há dúvida que o alvará foi expedido e levantado por erro, sendo inafastável o prazo prescricional trienal, que deveria ser objeto de ação própria ̧conforme acórdão paradigma retro. Face ao exposto, ainda que fosse aceitável a pretensão de inverter o polo da ação em desfavor dos advogados que patrocinaram a causa, por mais hipotético que isso seja, estaria esbarrada na prescrição, tendo em vista que a decisão que reconheceu o erro é datada de 23.05.2017, vindo o Executado a dar seguimento ao feito e pedir penhora – ainda que de forma equivocada – em data de 17.11.2020”
(sic).

Sustentam que
“Uma vez prevista na legislação processual vigente a possibilidade do pedido liminar a fim de conceder efeito suspensivo ao agravo, passamos aos fundamentos para tanto. Os Agravantes, pretendem obter conteúdo positivo (efeito ativo) ao agravo ora interposto, para que o processo fique suspenso até a apreciação deste recurso, impedindo o seguimento da execução e penhora de quantia vultuosa de terceiros que não integram a lide. Resta demonstrado o periculum in mora, na medida que uma vez dando seguimento ao feito, resultará na penhora da conta bancária dos advogados das partes, que nunca foram parte no processo. O fumus boni juris, decorre da jurisprudência do E. STJ, da legislação, que veda a penhora de verba de quem não integrou a fase de conhecimento, e no caso, quem nunca fez parte do polo ativo ou passivo da demanda, bem como da prescrição da pretensão, na forma do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil. Assim, para evitar maiores prejuízos aos Agravantes, além do provimento deste agravo de instrumento, requer seja concedido, desde já, efeito suspensivo ao recurso, impedindo o bloqueio de numerário da conta de terceiros”
(sic).

Diante do que expuseram, pugnam:
“a) determinar o seu processamento, ordenando a intimação dos Agravados; b) conceda o efeito suspensivo pleiteado, impedindo o bloqueio das contas de terceiro estranho a lide; c) após as providências de estilo, conheça e dê provimento a este Agravo de Instrumento para que reconheça as nulidades apontadas, bem como a prescrição trienal da pretensão, culminando com a extinção do feito”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, em 19/12/2025, conforme Id. 339137862.

Contraminuta ofertada no Id. 345679377, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sustentando para tanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 337197886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que determinou
“proceda-se a retificação da autuação, fazendo constar, exclusivamente, o BANCO BRADESCO como parte credora, e a pessoa jurídica CAMARGO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - CNPJ 07.357.094/0001-08 e seus sócios Leonardo França Araújo e Antônio Camargo como parte devedora”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
Vistos.

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que o executado, BANCO BRADESCO S.A., reitera o pedido de penhora de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, em desfavor da sociedade de advogados que representa a parte exequente, CAMARGO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, e de seus sócios, em razão do levantamento indevido de valores que deveriam ter sido restituídos ao Banco (ID 181248653).

O imbróglio processual decorre de manifesto equívoco na expedição de alvarás judiciais. Consoante se extrai da decisão interlocutória de ID 43776903 (fls. 541-542 dos autos físicos), este Juízo, ao analisar a impugnação à penhora, determinou expressamente a expedição de dois alvarás distintos: um referente ao valor bloqueado via BacenJud (fls. 509), em favor dos exequentes, e outro referente ao valor depositado em garantia pelo executado (fls. 539),
em favor deste último.

Contudo, em 29 de abril de 2016, ambos os alvarás (nº 2335743/2016 e nº 2335751/2016) foram expedidos e levantados em favor da sociedade de advogados dos exequentes (ID 43776904, fls. 598-599), que se apropriou indevidamente da quantia de
R$ 368.106,60
(trezentos e sessenta e oito mil, cento e seis reais e sessenta centavos), a qual, por ordem judicial expressa, pertencia ao Banco executado.

Constatado o erro, este Juízo determinou a devolução do montante levantado equivocadamente, devidamente corrigido (ID 43776903, fls. 605). A despeito das reiteradas intimações, os patronos dos exequentes quedaram-se inertes.

Posteriormente, na decisão de ID 127852217, este Juízo homologou o cálculo de atualização do débito apresentado pelo Banco, fixando o valor a ser restituído em
R$ 507.303,64
(quinhentos e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos), e determinou novamente a intimação dos advogados Leonardo Frana Arajo e Antnio Camargo Junior para que promovessem a devolução no prazo de 05 (cinco) dias, o que, mais uma vez, não foi cumprido.

Sendo assim,
proceda-se a retificação
da autuação, fazendo constar,
exclusivamente
, o BANCO BRADESCO como parte credora, e a pessoa jurídica CAMARGO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - CNPJ 07.357.094/0001-08 e seus sócios Leonardo França Araújo e Antônio Camargo como parte devedora.

No mais, considerando o grande lapso temporal desde a última atualização do débito (dezembro de 2024),
intime-se
a parte BRADESCO, para no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor devido, para posterior deferimento da busca requerida no id. 181248653, sob pena de suspensão e arquivamento do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com o decurso do prazo acima, havendo ou não manifestação, conclusos para deliberações.” (Id. 213771300)

Preliminarmente, o banco agravado, em sede de contraminuta requer o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sustentando, para tanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, o art. 1.016, II, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, o que, no caso concreto, foi observado.

Os agravantes impugnaram expressamente os fundamentos da decisão recorrida, notadamente quanto à alegada nulidade por ausência de intimação, à suposta ilegalidade da inclusão da sociedade de advocacia e de seus sócios no polo passivo e à ocorrência de prescrição trienal.

A insurgência apresenta correlação lógica com os fundamentos do
decisum
agravado, revelando-se suficientemente fundamentada para viabilizar o exame do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Passo a análise do mérito recursal.

Em primeiro lugar, no que concerne à alegada nulidade absoluta por ausência de intimação da decisão proferida em 23/05/2017, verifica-se que os agravantes sustentam violação ao art. 272 do Código de Processo Civil, cujo
caput
e o §5º dispõem que:

“
Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Ocorre que, da análise detida da decisão agravada e do histórico processual, observa-se que o Juízo de origem consignou expressamente a existência de sucessivas intimações realizadas nos anos de 2014, 2017 e 2018, com menção às publicações no Diário da Justiça Eletrônico e, inclusive, registro de vistas dos autos pelo patrono dos exequentes.

Ademais, houve posterior decisão, em 31/08/2023, que homologou o cálculo atualizado do débito no valor de R$507.303,64 (quinhentos e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos) e reiterou a determinação de devolução no prazo de cinco dias, sem que houvesse cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Dessa forma, ainda que se admita discussão acerca da intimação específica da decisão de 2017, verifica-se que o dever de restituição foi reafirmado em decisões posteriores regularmente disponibilizadas, sendo certo que os agravantes tiveram ciência inequívoca da obrigação de devolver os valores, circunstância que afasta a configuração de nulidade absoluta, sobretudo à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC, segundo o qual:

“
§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Outrossim, cumpre acrescer que a alegação de nulidade por ausência de intimação, suscitada apenas após longo transcurso temporal e depois de reiteradas manifestações processuais, amolda-se com precisão à vedada prática da denominada nulidade de algibeira, instituto repudiado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a nulidade de algibeira caracteriza-se quando a parte, ciente do suposto vício processual, deixa de argui-lo oportunamente, aguardando o desfecho do processo para, apenas se lhe for desfavorável, invocá-lo como estratégia defensiva. Tal conduta viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que os agravantes permaneceram inertes diante das decisões que reiteraram o dever de devolução, inclusive com homologação de cálculo e novas intimações, somente vindo a suscitar nulidade quando já consolidado o reconhecimento judicial da mora e determinado o ajuste da autuação.

Tal comportamento evidencia estratégia incompatível com a lealdade processual e impede o acolhimento da alegação, pois o sistema processual não tolera que a parte guarde eventual vício como “carta na manga” para utilizá-lo conforme sua conveniência.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE.
VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial pelo prazo de 30 dias, com fundamento no art. 313, I, do CPC, em razão do falecimento do executado, e indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado. O agravante sustenta que a substituição processual já havia sido regularmente realizada com a habilitação da inventariante, e que a penhora ocorreu antes do óbito, não havendo nulidade nos atos processuais. Requereu a reforma da decisão para afastar a nulidade e permitir a adjudicação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição processual do executado falecido foi regularmente realizada, conferindo validade aos atos subsequentes; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual a justificar o indeferimento do pedido de adjudicação do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição processual foi regularmente determinada e efetivada por decisão judicial de 09 de fevereiro de 2015, com a habilitação da inventariante, em conformidade com o art. 110 do CPC.

Todos os atos posteriores foram praticados com a intimação da inventariante, que também representa o herdeiro menor, inexistindo prejuízo à sua defesa.

A invocação tardia de nulidade configura "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência e pela doutrina.

A ausência de prejuízo afasta a declaração de nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC e do princípio "pas de nullité sans grief".

A jurisprudência do STJ reconhece que a nulidade por ausência de suspensão do processo em razão de óbito da parte é relativa e não se declara sem comprovação de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A substituição processual pelo espólio regularmente efetivada afasta a alegação de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo às partes ou sucessores.

A atuação da inventariante como representante do espólio e do herdeiro menor assegura a validade dos atos processuais praticados no curso da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 282, §1º, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1920723/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.09.2011, DJe 13.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.823.104/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, REsp 1.844.121/AL, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.09.2020, DJe 09.10.2020.”
(N.U 1038667-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (Destaquei)

Em segundo lugar, quanto à tese de ilegalidade do suposto redirecionamento da execução contra terceiros, os agravantes invocam o art. 506, e o art. 513, §5º, ambos do CPC, que dispõem:

“
Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

“
§ 5º
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”

Todavia, a hipótese dos autos não revela a formação de nova relação jurídica executiva contra terceiros estranhos ao título, mas sim a necessidade de restituição de quantia levantada indevidamente por quem efetivamente recebeu o numerário.

A obrigação ora exigida não decorre diretamente do título judicial formado na ação civil pública, mas do ato processual subsequente de levantamento equivocado de valores pertencentes ao executado, por erro material na expedição dos alvarás.

Nessa perspectiva, não se está diante de redirecionamento da execução para corresponsáveis que não participaram da fase de conhecimento, mas de imputação direta de responsabilidade àqueles que se beneficiaram do levantamento indevido, à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, segundo o qual:

“
Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

A própria decisão agravada deixa claro que a retificação da autuação teve por finalidade adequar o polo passivo à realidade fática constatada nos autos, notadamente o levantamento da quantia de R$368.106,60 (trezentos e sessenta e oito mil, cento e seis reais e sessenta centavos) em favor da sociedade de advogados, valor que, após atualização, foi homologado em R$507.303,64 (quinhentos e sete mil, trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

Assim, a medida impugnada revela-se providência de natureza instrumental, voltada à efetividade da tutela jurisdicional e à recomposição do patrimônio da parte prejudicada pelo erro material.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM SUB-ROGAÇÃO DE VÍNCULO.

Insurgência dos réus contra decisão que determinou a devolução de quantia levantada. Descabimento. Valores depositados judicialmente que estavam gravados por indisponibilidade, conforme determinado na sentença transitada em julgado. Levantamento indevido dos valores que ocorreu por equívoco judicial. Requeridos que não fazem jus ao recebimento da quantia em questão. Violação aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento ilícito. Inteligência dos artigos 5º do CPC e 884 do CC. Inocorrência de preclusão. Vedação ao enriquecimento ilícito que constitui matéria de ordem pública. Devolução dos valores que é devida.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21806454920248260000 Bragança Paulista, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 16/10/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR- ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO A MAIOR - DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA DO EXCESSO - É direito da parte executada pleitear nos próprios autos devolução dos valores levantados indevidamente pela parte exequente
- Para que seja caracterizada a ilegitimidade passiva é necessária a ausência de qualquer relação objetiva com a pretensão lógica deduzida em juízo -
Comprovado levantamento por alvará com incidência de correção monetária em duplicidade, há restituição, sob pena de enriquecimento ilícito.
”
(TJ-MG - AI: 18896350220238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/10/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2023) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE RECONHECE LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. DESCABIMENTO.
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Caso concreto.
Decisão que reconhece que houve levantamento indevido de valores pelos procuradores/agravantes e determina devolução da quantia. Trânsito em julgado. Evidente enriquecimento sem causa dos agravantes, causando nítido prejuízo ao Banco agravado, verdadeiro titular do crédito. Descabimento da alegação de inexequibilidade da decisão que reconhece o levantamento indevido de valor e determina a sua devolução. Desnecessário o ajuizamento de nova ação, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. Inocorrência da prescrição. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da impugnação à fase de cumprimento de sentença
.AGRAVO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70081438145 RS, Relator.: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 15/08/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019) (Destaquei)

No tocante à alegação de prescrição trienal, fundada no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, que estabelece o prazo de três anos para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, os agravantes sustentam que o termo inicial seria a data da decisão de 23/05/2017, tendo o agravado formulado pedido de bloqueio apenas em 17/11/2020.

Entretanto, a situação dos autos não se subsume integralmente à lógica de ação autônoma de restituição, mas insere-se no contexto do próprio cumprimento de sentença, em que o dever de devolver foi reiteradamente afirmado pelo Juízo, inclusive com homologação de cálculo em 31/08/2023 e nova intimação para pagamento.

Trata-se, portanto, de obrigação judicialmente reconhecida e reiterada, cuja exigibilidade foi renovada por decisões posteriores, não havendo falar em inércia absoluta apta a ensejar a prescrição nos moldes pretendidos.

No que tange, por fim, à aplicação dos juros e correção monetária, a decisão de origem fundamentou-se no art. 389 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”

Tendo o valor sido levantado em 29/04/2016 e não restituído voluntariamente, configura-se a mora, legitimando a incidência dos encargos próprios do inadimplemento, e não os índices aplicáveis a depósitos judiciais ainda sob guarda do Juízo.

Assim, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não se evidenciando ilegalidade manifesta, violação ao contraditório ou afronta aos dispositivos legais invocados.

Diante desse cenário, ausentes vícios processuais e não configurada prescrição, impõe-se a manutenção integral da decisão combatida, porquanto alinhada aos princípios da efetividade da execução, da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, pilares estruturantes do sistema jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026